Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.